Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROGRAMA DE FÉRIAS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DA REDE HOTELEIRA EM ALTA TEMPORADA. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE RETENÇÃO ABUSIVA. REDUÇÃO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. É defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do novo Código de Processo Civil, que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença, hipótese que não se verifica nos autos.

2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3. O art. 10o do Estatuto Processual estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, hipótese esta não vislumbrada nos autos.

4. Nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

5. Embora a demanda caracterize-se como típica relação consumerista, conforme os arts. 2o e 3o do CDC, e que o artigo 6o, VIII, da mesma legislação estabeleça a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações, esse regramento não retira da parte beneficiária o dever de produzir as provas necessárias ao suporte de suas argumentações.

6. Não resta configurada falha na prestação do serviço decorrente do descumprimento contratual por parte das Requeridas, uma vez que agiram em conformidade com o estipulado contratualmente.

7. Considerando que a rescisão contratual ocorreu a pedido dos Autores, é cabível a restituição dos valores pagos, todavia, de forma parcial, pois as Requeridas fazem jus a retenção de parte da quantia paga, como forma de indenizá-las pelos prejuízos suportados, especialmente as despesas administrativas realizadas com a divulgação e comercialização do produto.

8. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo, sobretudo quando não demonstrada pelas Rés nenhuma situação excepcional que justifique a retenção de valor maior.

9. O termo inicial para a incidência da correção monetária deve ser o efetivo desembolso de cada parcela paga.

10. No caso de formulação de pedidos subsidiários, a improcedência do pedido principal, com o acolhimento do subsidiário, não gera procedência integral da demanda, mas, apenas parcial, razão pela qual a hipótese é de sucumbência recíproca.

11. Negou-se provimento ao recurso da Ré. Deu-se parcial provimento ao recurso dos Autores.